Tribunal: STF
Processo: RE 71730
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-29
Data de publicação: 1972-02-29

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. APOSENTADORIA. LEI N 1 136/50, ART. 3 O
BENEFICIO OUTORGADO / SOBRE A CONTRUBUIÇÃO DE DEZ VEZES O SALARIO
MINIMO DA ÉPOCA NÃO FICA PERMANENTEMENTE ELEVADO DE ACORDO COM ESSE
CRITÉRIO; SEU REAJUSTE SERÁ FEITO DE ACORDO COM OS COEFICIENTES
ADMITIDOS POR LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO / NÃO CONHECIDO.